Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-76.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000910109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500471-76.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CAMILA
BARROS SOUZA GUILHERME DE OLIVEIRA e THIAGO CAVICCHIOLI
MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V.U. Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de Thiago. Já em relação a Camila, fica mantida a prisão
domiciliar conforme determinado na r. sentença.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
VOTO no: 45.471
Apelação Criminal no: 1500471-76.2018.8.26.0594
Comarca: Bauru.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Cláudio Augusto Saad Abujamra.
Apelantes: Camila Barros Souza Guilherme de Oliveira e Thiago Cavicchioli Moura.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por CAMILA BARROS SOUZA
GUILHERME DE OLIVEIRA e THIAGO CAVICCHIOLI MOURA contra a r.
sentença lançada a fls. 374/385 dos autos digitais, publicada em 25 de novembro de
2019, que os condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei
11.343/2006, ambos à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500
dias-multa, no piso, absolvendo-os da imputação de infringência ao art. 35, caput, da
mesma Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, em razão de fato ocorrido em 30 de novembro de 2018.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
Pleiteiam os recorrentes, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas, questionando, em especial, os testemunhos dos policiais condutores do
flagrante. Subsidiariamente, pedem a diminuição da pena com a incidência do redutor
do tráfico privilegiado, além da fixação de regime menos restritivo e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, Thiago requer a
concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 397/419 e 437/450).
Constam as contrarrazões (fls. 456/461) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento dos apelos (fls.
517/536).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Com efeito, os acusados foram condenados porque tinham em depósito
e traziam consigo 533,76g de "maconha" e 297,57g de "haxixe", para fins de entrega
ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade e a autoria do delito estão plenamente demonstradas a
partir do auto de prisão em flagrante de fls. 4 e seguintes, do auto de exibição e
apreensão de fls. 15/16, do laudo de constatação provisória de fls. 21/22, do exame
químico-toxicológico de fls. 209/211, e da prova oral colhida (mídia).
Pois bem. Depois de os recorrentes optarem pelo sugestivo silêncio na
fase inicial, Camila não compareceu ao seu interrogatório para declarar inocência,
sendo decretada a sua revelia. Já presente em Juízo, Thiago tentou negar a prática
delitiva, afirmando que fazia uma semana que a acusada estava em sua residência
fazendo treinamento para cuidar de sua avó, não sabendo dizer se ela tinha
envolvimento com o tráfico. No entanto, sua negativa não logrou convencer, mesmo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
tendo a testemunha Renato, tio do apelante, buscado inocentar os recorrentes dizendo
que a droga apreendida havia sido arremessado por "uma menina" que passou de moto
no local dos fatos bem no momento em que a polícia ali apareceu, o que não é crível.
Ocorre que os investigadores de polícia Weslley e Renato ratificaram
seus testemunhos iniciais sob o crivo do contraditório, narrando que receberam
denúncia de que no local dos fatos seria feita uma entrega de drogas a ser fornecidas
para os presos do regime intermediário, especificando que o responsável pelo
recebimento seria o apelante Thiago. Realizada campana no local, eles avistaram um
mototaxista chegando com uma mulher na garupa e, assim que estes estacionaram,
visualizaram a recorrente Camila saindo do interior da residência para pegar a sacola
trazida por aquela mulher, momento em que deles se acercaram, tendo o motociclista e
a garupa logrado se evadir; porém lograram deter a apelante e apreender os
entorpecentes que estavam na referida sacola. Informalmente, Camila confessou o
crime e delatou Thiago, argumentando que ele era o responsável pela droga e ela
morava em sua residência de favor, em troca de auxiliá-lo na entrega dos
entorpecentes aos presos. No interior do imóvel, surpreenderam e detiveram Thiago,
que se limitou a dizer que nada sabia.
E a despeito das irresignações defensivas, não há razão para desmerecer
os testemunhos prestados pelos policiais condutores do flagrante, mesmo porque a
exculpatória vaga de Thiago de que simplesmente não sabia de nada é desprovida de
qualquer fundamento, não sendo trazido aos autos nenhum elemento que desse
credibilidade a alegação de que Camila estava em sua residência em treinamento para
trabalhar com sua avó. Além do mais, não se pode olvidar que na denúncia anônima
relatada pelos investigadores a informação prestada foi específica, indicando-o como a
pessoa responsável pelo recebimento dos entorpecentes.
Ademais, os agentes policiais foram categóricos em afirmar que
presenciaram o momento em que Camila recebeu a sacola contendo os entorpecentes
da garupa da motocicleta, o que, somado ao fato de os policiais terem relatado que ela

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
havia confessado informalmente o crime e delatado o corréu, torna incontestável que
atuava em concurso com Thiago no mercado espúrio.
A propósito, sobre os testemunhos dos agentes policiais cumpre
lembrar que inexiste nos autos qualquer elemento para se concluir que eles tivessem
algum interesse em incriminar os recorrentes falsamente, merecendo seus
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante:
RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO
DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Assinale-se, ainda, que não se admite que a condição profissional do
policial seja um entrave à prestação de testemunhos, ainda mais porque se submetem
ao compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Rememore-se, por fim, que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta descrita
no art. 33 da Lei no 11.343/06, pois os atos de adquirir, trazer consigo e ter em
depósito para entrega posterior à terceiros também caracteriza o crime em questão.
Assim, incogitáveis são as absolvições pretendidas.
As penas, igualmente, não comportam alteração.
Fixada aos apelantes a pena-base no mínimo legal, na terceira etapa, a
despeito da primariedade e da ausência de maus antecedentes dos mesmos, não era
mesmo o caso de se aplicar o redutor do privilégio, na medida em que as
circunstâncias do delito, em especial a quantidade elevada de entorpecentes
apreendidos (quase um quilo entre "maconha" e "haxixe"), demonstram dedicação à
atividade criminosa e afasta a figura dos pequenos traficantes que a Lei buscou
privilegiar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
Pelo mesmo motivo, o regime fechado é o mais recomendável para
ambos os recorrentes, lembrando que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e
a conduta grave por eles praticadas, servindo não só de meio de prevenção de ações
semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira.

A substituição por pena alternativa, por sua vez, acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de
impunidade e banalização do delito, não sendo cabível no caso em comento.
Finalmente, no tocante ao pedido de Thiago pela concessão de justiça
gratuita, a aferição da possibilidade ou não de o acusado arcar com as custas e
despesas processuais deverá ser feita pelo Juízo das Execuções, conforme já decidiu
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE
AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário
da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais. 2. O momento de verificação da
miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução do
decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 394701/MG, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe de 04/09/2014).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.471 - Apelação Criminal no 1500471-76.2018.8.26.0594 - Bauru
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos defensivos,
confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de Thiago. Já em relação a Camila, fica mantida a prisão
domiciliar conforme determinado na r. sentença.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator